Tribunal: TJSP
Processo: 0178692-17.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADORA DE PRODUÇÃO - MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR COMPROVADA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e recurso voluntário da autarquia desprovidos.